Tribunal: TJDFT
Processo: 0735262-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0735262-27.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ EDMUNDO BICCA COIMBRA, VERA REGINA MAZZINI BRAGA COIMBRA, RODRIGO FREIRE DIAS, CLARISSA VAZ DIAS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por LUIZ EDMUNDO BICCA COIMBRA, VERA REGINA MAZZINI BRAGA COIMBRA, RODRIGO FREIRE DIAS e CLARISSA VAZ DIAS contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos dos embargos à execução, processo n. 0734271-48.2025.8.07.0001, movida em face de BANCO DO BRASIL S/A, indeferiu o pedido suspensivo, nos seguintes termos (ID 246246931, na origem): Proceda o CJU à exclusão do ID 243490266. Não sendo o caso de rejeição liminar, na forma do artigo 918 do novo Código de Processo Civil, recebo os embargos, mas sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o art. 919, §1o, do CPC. Com a publicação da presente decisão, fica o embargado intimado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920 do CPC. À Secretaria: 1. Noticie-se na execução o ajuizamento destes embargos e traslade-se para os autos da execução, caso lá não haja, a procuração outorgada pelo aqui embargante, lá executado, bem como seus atos de representação e constitutivos, se for o caso. 2. Havendo a apresentação de documentos ou questões preliminares na defesa, intime-se a parte embargante a se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. 3. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto controvertido que pretendem provar com cada modalidade requerida. Sob pena de preclusão, caso requeiram a oitiva de testemunhas, deverão indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretendem provar. Também sob a mesma pena, caso requeiram perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. 4. Tudo feito, retornem os autos conclusos. Nas razões recursais (ID 75395944), a parte agravante afirma que o crédito perseguido foi regularmente incluído no rol de débitos sujeitos à recuperação judicial da devedora principal (processo no 0701259-35.2024.8.07.0015), cujo Plano de Recuperação Judicial foi aprovado em Assembleia Geral de Credores, realizada em 20/05/2025, com expressa anuência do Banco do Brasil. Argumenta que a inclusão do débito objeto da execução no plano de recuperação judicial, implica novação do crédito. Sustenta que o plano de recuperação judicial vincula todos os credores sujeitos ao procedimento, com a fixação de novos prazos, formas e condições para o cumprimento da obrigação, o que a afasta a pretensão de cobrança com base nas condições originalmente pactuadas. Aduz que a execução dos avalistas pelo valor integral da dívida, ignorando a novação regularmente constituída, viola os princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e da segurança jurídica, além de afrontar o juízo universal da recuperação. Aponta que o Banco do Brasil anuiu à substituição da obrigação principal pela nova configuração estabelecida na recuperação judicial, o que tornaria indevida a pretensão de cobrança da obrigação originária. Sustenta, ainda, que os pagamentos realizados sob o plano de recuperação judicial devem ser abatidos em qualquer execução contra coobrigados, sob pena de enriquecimento sem causa, e, havendo cláusula que altere o crédito perante coobrigados, a execução deve ser ajustada a essas condições. Assevera, portanto, a impossibilidade de execução na forma proposta. Defende estarem presentes os requisitos para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, quais sejam a probabilidade do direito e o risco da demora, uma vez que teriam sido determinados bloqueios em contas bancárias de natureza salarial e de poupança, privando os agravantes de valores para assegurar sua subsistência. Diante disso, pugna pela concessão de tutela antecipada recursal, de modo a atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução e suspender imediatamente a execução em trâmite. No mérito, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada e reconhecida a necessidade de suspensão da execução até o julgamento final dos embargos à execução. Subsidiariamente, caso não seja suspensa a execução, requer seja determinado o prosseguimento apenas em relação a eventual diferença remanescente não contemplada no plano de recuperação judicial. Preparo recolhido (ID 75398438). É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o recurso de agravo de instrumento, aviado contra decisão proferida em sede de processo de execução, consoante dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Conforme o art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da antecipação da tutela recursal. A parte agravante pretende a concessão da tutela antecipada recursal para deferir o efeito suspensivo aos embargos à execução. Em regra, os embargos à execução não possuem efeito suspensivo. Nos termos do art. 919, §1o, do CPC, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução está condicionada à demonstração dos requisitos para deferimento da tutela provisória e à garantia da execução. Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. No caso em análise, os devedores/agravantes não realizaram a garantia do juízo. Além disso, também não se vislumbra, em uma análise superficial, a probabilidade do direito invocado pelos agravantes, pois dos documentos juntados aos autos, percebe-se que o agravado se manifestou na Assembleia Geral de credores, que aprovou o Plano de Recuperação Judicial, discordando de qualquer tipo de novação das dívidas e extinção da exigibilidade dos créditos perante os coobrigados/fiadores/avalistas (ID 75395955, pág. 129). Nesse sentido, dispõe o art. 49, §1o, da Lei 11.101/2005, in verbis: Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. § 1o Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. No mesmo sentido, é o enunciado de Súmula no 581 do STJ, segundo o qual, a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória. Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença cumulativa dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar na forma pretendida. Registro que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto,INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada (1.019, I, CPC), dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de setembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator